Tribunal: STF
Processo: HC 232025
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Gillian Gustavo Oliveira dos Santos e Givaldo Candido dos Santos, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao RHC nº 168.442/PE, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro. 



    A defesa sustenta, em síntese, que a persecução penal a qual respondem os paciente pelos crimes previstos nos arts. 298, 299 e 304, todos do Código Penal (falsificação de documento particular, falsidade ideológica e uso de documento falso) carece de justa causa, dizendo ser atípica a conduta a eles imputada. 



    Nesse sentido, aduz que: 



    “Como dito, os pacientes são advogados, atuantes especificamente no âmbito previdenciário. A 34ª Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco, onde tramitavam as ações judiciais que patrocinavam, exigia a apresentação de comprovantes de residência para a propositura de demandas.



     O primeiro paciente, por conhecer a situação de vulnerabilidade socioeconômica dos seus clientes, muitos dos quais residiam em zonas rurais do estado e sequer tinham documentos comprobatórios de suas residências – contas de luz, de telefone, faturas de cartão –, introduzia endereços verdadeiros em “molduras” de comprovantes, a fim de possibilitar a propositura das ações, já que, como esclareceu em sede policial, a ausência do documento era causa de extinção de demandas sem resolução do mérito (peça 5). 



    Isto é, não havia intento fraudulento; o objetivo era tão somente o de comprovar os endereços dos autores das ações previdenciárias, viabilizando, assim, o acesso à justiça. O conteúdo dos documentos era verdadeiro, mas, sabia, se fossem apresentados como simples declarações de punho pelos autores das ações, não seriam aceitos pela vara. 



    O “uso de documento falso”, então, se resumiria ao fato de ter inserido, por meio do computador, os endereços – verdadeiros – em uma moldura encontrada facilmente na internet.



    (...)



    O Ministério Público Federal também denunciou ambos os pacientes pelo delito de falsidade ideológica (art. 299, CP). A conduta teria consistido no fato de que o primeiro paciente, Gillian, utilizou o token (certificado digital) do segundo paciente, Givaldo, seu pai, também advogado, para ajuizar ações judiciais eletronicamente, com sua autorização.



    (...)



    Isto é, mais uma vez não havia o dolo de iludir a Administração de Justiça, ou mesmo a fé pública.” 



    Ao final, requer



    “Nessas condições, em se tratando de situação extremamente peculiar, é desse Pretório Excelso, em caráter de máxima urgência, conceder a medida liminar para, até o julgamento definitivo do presente habeas corpus, suspender o curso da ação penal nº 0807333-54.2018.4.05.8312, em trâmite na 34ª Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco. 



    Em seguida, prestadas as informações pela autoridade coatora e colhido o parecer do MPF, espera-se que esse egrégio Supremo Tribunal Federal conceda a ordem de habeas corpus para trancar a ação penal de origem, ante a manifesta atipicidade das condutas imputadas.”



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado: 



    “PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. FALSIDADE DE DOCUMENTO PARTICULAR. FALSIDADE IDEOLÓGICA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO VERIFICADA. RECURSO IMPROVIDO. 



    1. Inicialmente, destaca-se que o "trancamento de inquérito policial ou de ação penal em sede de habeas corpus é medida excepcional, só admitida quando restar provada, inequivocamente, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade, ou, ainda, a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito" (RHC n. 70.596/MS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 1/9/2016, DJe de 9/9/2016). 



    2. A denúncia imputou aos recorrentes duas condutas, quais sejam, GILLIAN foi denunciado pela prática do art. 298, c/c o art. 304, ambos do Código Penal, pela apresentação de documentos materialmente alterados, e ambos os recorrentes foram denunciados pelo art. 299 do Código Penal em razão da utilização do token de GIVALDO (pai) por GILLIAN (filho). 



    3. Não se desconhece o entendimento desta Corte Superior no sentido de que é "atípica a conduta de utilizar, em juízo, endereço que não corresponda à realidade dos fatos, em razão da possibilidade de confirmação da veracidade da informação contida na inicial" (HC n. 318.518/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 14/4/2015, DJe de 23/4/2015), contudo, no presente caso, o recorrente GILLIAN realizou a alteração material do documento particular, não se enquadrando no entendimento mencionado.



    4. Ademais, apesar da fundamentação defensiva de que o recorrente GILLIAN agiu de tal modo em razão de as pessoas morarem em área rural, constou dos autos que alguns endereços se localizam em área urbana. Além disso, embora se tenha verificado que alguns endereços coincidiam pelo menos com relação ao município, as instâncias de origem destacaram pelo menos 6 endereços divergentes. 



    5. Inviável o trancamento da ação penal com relação ao art. 299 do Código Penal, tendo em vista que não se trata de alegação de fatos falsos em petição de advogado, mas sim de utilização de identificação de terceiro, o que caracteriza a conduta do tipo legal mencionado. 



    6. Recurso improvido.”



    Essa é a razão pela qual se insurgem os impetrantes neste writ. 



    Pelo que há no acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Com efeito, o julgado proferido por aquela Corte encontra-se motivado, estando devidamente justificado o convencimento formado. 



    Ademais, é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a concessão de habeas corpus com a finalidade de trancamento de persecução penal em curso só é possível, excepcionalmente, quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, o que não vislumbro nesta impetração.



    A esse respeito transcrevo a ementa do acórdão emanado do Tribunal local questionado perante o STJ:



    “Penal e Processual Penal. Habeas corpus impetrado por Célio Avelino de Andrade e outros em favor de Givaldo Cândido dos Santos e Gillian Gustavo Oliveira dos Santos, imputando autoridade coatora o Juízo Federal da 34ª Vara da Seção Judiciária de Pernambuco, sediada no Cabo de Santo Agostinho. 



    1. Os impetrantes perseguem o trancamento da ação penal (0807333- 54.2018.4.05.8312) deflagrada no fito de investigar a possível prática dos crimes de falsificação de documento particular, falsidade ideológica e uso de documento falso (arts. 298, 299 e 304, todos do Código Penal), em tese, decorrente da utilização, pelo denunciado Gillian Gustavo Oliveira dos Santos, do token do seu pai, o advogado e também denunciado Givaldo Cândido dos Santos, para a apresentação de comprovantes de endereços falsificados em processos previdenciários em trâmite no juízo impetrado. 



    2. Asseveram, para tanto, que os fatos narrados na denúncia são atípicos, consoante reconhecera o próprio Ministério Público Federal em promoção em que requerera o arquivamento do inquérito policial, malgrado este pedido não tenha sido atendido pela autoridade impetrada, que decidiu encaminhar o feito inquisitorial à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal (art. 28, do Código de Processo Penal), vindo a exordial acusatória a ser oferecida por outro membro do , sendo, Parquet finalmente, recebida.



    3. Instruído por completo o remédio heroico, restam confirmadas as primeiras impressões, colhidas quando do indeferimento de pedido preambular. 



    4. De logo, salta à vista a irrelevância da discussão acerca do recebimento da denúncia, uma vez que a ação penal foi instaurada depois de o pedido de arquivamento, inicialmente deduzido pelo , ter Parquet sido rejeitado pela 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal (art. 28, do Código de Processo Penal), que determinou o oferecimento de exordial acusatória por outro membro desta instituição, findando, dessa forma, por ser recebida, em 19 de junho de 2020. 



    5. Por outro lado, consoante informou a autoridade impetrada, também foi rechaçada pela 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal a possibilidade de celebração do acordo de não persecução penal (art. 28-A, do Código de Processo Penal), uma vez que a medida não se mostraria necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, caso concreto, havendo nos autos elementos probatórios que indicam conduta criminal habitual, reiterada e/ou profissional. 



    6. Quanto ao mérito, também ao prestar informações, a autoridade impetrada, pelo menos até onde é possível enxergar, nesta seara estreita, corroborou a tese de que existe justa causa para a ação penal, em virtude da apresentação de comprovantes de endereço que, aparentemente, contém informações ideologicamente falsas. 



    7. Inclusive, a autoridade impetrada cuidou de exemplificar alguns casos concretos em que teriam ocorrido essa suposta incongruência de endereços. 



    8. Consequentemente, conclui-se que o cenário até agora descortinado, pelo menos hipoteticamente, autoriza entrever a existência de possíveis indícios da prática de atos ilícitos, decorrentes da juntada, em processos previdenciários, de comprovantes de endereço ideologicamente falsos, o que, conforme a denúncia (id. 4058312.14389436), teria sido reconhecido pelo Banco do Brasil, bem como por pesquisa realizada pela Polícia Federal. 



    9. Dessa forma a controvérsia somente poderá ser devidamente elucidada no curso da instrução criminal, sendo vedada a antecipação do seu enfrentamento na via estreita do habeas corpus, sob pena de supressão de instância e ofensa ao juízo natural. 



    10. E, na esteira de remansosa jurisprudência, (...) O trancamento da ação penal na via estreita do habeas corpus somente é possível, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de (Recurso Ordinário em Habeas Corpus indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito 120353, min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 17 de dezembro de 2019). 



    11. Ordem de habeas corpus denegada.”



    Destaco precedentes no mesmo sentido: 



    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXCEPCIONALIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. 1. O trancamento da ação penal por ausência de justa causa é medida excepcional, justificando-se quando despontar, fora de dúvida, atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, o que não ocorre no caso sob exame. 2. A denúncia que descreve as condutas dos co-réus de forma detalhada e individualizada, estabelecendo nexo de causalidade com os fatos, não é inepta 3. O habeas corpus não é a via processual adequada à análise aprofundada de matéria fático-probatória. Ordem indeferida” (HC nº 94.752/RS, Relator o Ministro Eros Grau, Segunda Turma, DJe de 17/10/08); 



    “Habeas corpus. Penal e Processual Penal. Crime do art. 20 da Lei nº 7.716/89. Alegação de que a conduta configuraria o crime previsto no art. 140, § 3º, do Código Penal. A ilegitimidade ad causam do Ministério Público Federal não pode ser afirmada na fase em que se encontra a ação penal. Justa causa. Existência. Precedentes. 



    1. A afirmação da legitimidade ad causam do parquet, no caso, se confunde com a própria necessidade de se instruir a ação penal, pois é no momento da sentença que poderá o Juiz confirmar o tipo penal apontado na inicial acusatória. Qualquer capitulação jurídica feita sobre um fato na denúncia é sempre provisória até a sentença, tornando-se definitiva apenas no instante decisório final. 



    2. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal, em habeas corpus, antecipar-se ao Magistrado de 1º grau e, antes mesmo de iniciada a instrução criminal, firmar juízo de valor sobre as provas trazidas aos autos para tipificar a conduta criminosa narrada. 



    3. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que o trancamento da ação penal, em sede de habeas corpus, por ausência de justa causa, constitui medida excepcional que, em princípio, não tem lugar quando os fatos narrados na denúncia configuram crime em tese. 



    4. É na ação penal que deverá se desenvolver o contraditório, na qual serão produzidos todos os elementos de convicção do julgador e garantido ao paciente todos os meios de defesa constitucionalmente previstos. Não é o habeas corpus o instrumento adequado para o exame de questões controvertidas, inerentes ao processo de conhecimento. 



    5. Habeas corpus denegado” (HC nº 90.187/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 25/4/08 – grifos no original). 



    Ainda na mesma direção, destaco os seguintes julgados: HC nº 93.853/PA, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJe de 30/5/08; HC nº 86.583/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 27/4/07; e HC nº 85.066/GO, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 20/5/05, entre outros.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente